Tribunal: TJBA
Processo: 8026426-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026426-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LENYRA VASCONCELLOS BARROS DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RELAÇÃO À UMA PARTE EXECUTADA. MANUTENÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DE NATUREZA ALIMENTAR
não demonstrada PARA TODAS AS CONTAS DO EXECUTADO
. MANUTENÇÃO DOS BLOQUEIOS EFETUADOS COM EXCEÇÃO DAQUELE EFETUADO NA CONTA DA APOSENTADORIA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO .

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lenyra Vasconcellos Barros de Brito e Wilson Feitosa de Brito contra decisão, nos autos da execução de título extrajudicial movida pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., que indeferiu o pedido de desbloqueio das contas bancárias dos recorrentes. Alegaram que Lenyra foi declarada parte ilegítima em embargos à execução, e que os valores bloqueados nas contas de ambos são impenhoráveis por se tratarem de proventos de aposentadoria e pensão, utilizados para a subsistência do casal idoso.

II. Questão em discussão

1.

Discute-se a legalidade da manutenção da constrição sobre contas bancárias dos agravantes diante (i) do reconhecimento da ilegitimidade passiva de Lenyra na ação de execução, com extinção do feito em relação a ela, e (ii) da natureza alimentar dos valores constritos, supostamente oriundos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

2.

A sentença proferida nos embargos à execução reconheceu a ilegitimidade passiva de Lenyra e extinguiu a execução em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

3.

A ausência de trânsito em julgado não impede a produção de efeitos imediatos da sentença, nos termos do art. 1.012, §1º, III, do CPC.

4.

Em relação ao agravante Wilson, os documentos demonstram que os valores bloqueados do Banco do Brasil são provenientes de proventos de aposentadoria, com destinação clara à subsistência do curatelado, o que atrai a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC. Todavia não há prova em relação aos demais.

5.

A jurisprudência reconhece a impenhorabilidade de quantias destinadas à subsistência, como forma de assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, especialmente em se tratando de pessoas idosas e hipossuficientes, mas imprescindivel a comprovação de que os valores são destinados a sua subsistência.

IV. Dispositivo

6.

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8026426-24.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA